Tribunal: TJES
Processo: 5002007-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002007-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIRGINIA COMERCIO DE CAFE E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: PEDRO FIORESI e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002007-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VIRGINIA COMERCIO DE CAFE E SERVICOS LTDA

AGRAVADOS: PEDRO FIORESI e SIMONE FARDIN FIORESI

JU
IZ:
DR.
RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto
por VIRGINIA COMERCIO DE CAFE E SERVICOS LTDA,
em face de decisão reproduzida no Id. 2277196,
pp. 09, integralizada no Id.

2277200, pp. 05, proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL
no
Processo nº 0000833-44.2010.8.08.0042, cujo
decisum

n
ão conheceu
d
a
impugnação ao cumprimento de sentença
por ausência de recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais,
sustentou,
em síntese,
“
que não existe previsão de recolhimentos de custas no TJES para impugnação ao cumprimento de sentença; além de nítida contradição, uma vez que o entendimento inserto no RESP 1361811/RS, citado pela decisão ora agravada, cuidava de situação abrangida pelo antigo CPC/1973 e já se encontra há muito superada.
”

Sequencialmente, asseverou que “
a não atribuição do efeito suspensivo culminaria no cancelamento da distribuição da impugnação apresentada pela Agravante e na consequente continuidade do cumprimento de sentença de nº 0000833-44.2010.8.08.0042, causando à Agravante dano grave e de difícil reparação, uma vez que seria alvo de atos constritivos em seu patrimônio ante o prosseguimento de um cumprimento de sentença nitidamente infundado.
”

N
este viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença nº 0000833-44.2010.8.08.0042 e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a desnecessidade de recolhimento de custas para o processamento da
impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão recepcionando o
recurso em seu duplo efeito para
determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença nº 0000833-44.2010.8.08.0042.

Contrarrazões pelo provimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator. É como voto.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002007-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VIRGINIA COMERCIO DE CAFE E SERVICOS LTDA

AGRAVADOS: PEDRO FIORESI e SIMONE FARDIN FIORESI

JU
IZ:
DR.
RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto
por VIRGINIA COMERCIO DE CAFE E SERVICOS LTDA,
em face de decisão reproduzida no Id. 2277196,
pp. 09, integralizada no Id.

2277200, pp. 05, proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL
no
Processo nº 0000833-44.2010.8.08.0042, cujo
decisum

n
ão conheceu
d
a
impugnação ao cumprimento de sentença
por ausência de recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais,
sustentou,
em síntese,
“
que não existe previsão de recolhimentos de custas no TJES para impugnação ao cumprimento de sentença; além de nítida contradição, uma vez que o entendimento inserto no RESP 1361811/RS, citado pela decisão ora agravada, cuidava de situação abrangida pelo antigo CPC/1973 e já se encontra há muito superada.
”

Sequencialmente, asseverou que “
a não atribuição do efeito suspensivo culminaria no cancelamento da distribuição da impugnação apresentada pela Agravante e na consequente continuidade do cumprimento de sentença de nº 0000833-44.2010.8.08.0042, causando à Agravante dano grave e de difícil reparação, uma vez que seria alvo de atos constritivos em seu patrimônio ante o prosseguimento de um cumprimento de sentença nitidamente infundado.
”

N
este viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença nº 0000833-44.2010.8.08.0042 e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a desnecessidade de recolhimento de custas para o processamento da
impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão recepcionando o
recurso em seu duplo efeito para
determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença nº 0000833-44.2010.8.08.0042.

Contrarrazões pelo provimento recursal.

Com efeito, estabelece o
24, inciso IV, da CF/88, competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislarem, concorrentemente,
sobre
as custas dos serviços forenses.

Nestes termos,
fora editada pelo Estado do Espírito Santo a Lei 9974/13, que, ao dispor sobre “
a contagem, a cobrança e o pagamento das custas processuais devidas pela prática de atos relativos aos serviços forenses
”
(artigo 1º)
, previu, em seu artigo
2º
,
caput
e parágrafo único,
que “
Todas as ações se sujeitam às custas prévias, salvo se se enquadrarem ao disposto nos artigos 19 e 20
”,
d
e tal modo que
“
O juiz só dará andamento ao feito se houver, nos autos, prova do pagamento das custas.
”

No que
se refere ao caso dos autos, sobressai-se de especial relevância o artigo 4º,
eis que,
atento ao sincretismo processual
,

prescreveu
que
“
As custas processuais abrangem todos os atos processuais das fases de conhecimento, liquidação e execução do feito
”.

Por conseguinte, tem-se que, uma vez recolhidas as custas processuais
prévias
q
uando
do ingresso da demanda
,
ainda na fase de conhecimento,
revela-se
indevida a
exigência de novo recolhimento por ocasião da inauguração da fase de cumprimento de sentença,
pois
,
conforme prescrito no artigo 4º, da Lei 9974/13, as custas processuais abrangem todas as fases processuais,
sem, registre-se, prever a cobrança para a respectiva impugnação.

Referida
compre
ensão é corroborada pela “Tabela de Classes Processuais do 1º Grau da Justiça Estadual”
1
disponibilizada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, na qual, expressamente,
é
prevista a isenção de custas para o cumprimento de sentença de processos originados no Poder Judiciário Capixaba (hipótese dos autos),
sem,
novamente,

prever
a cobrança para a impugnação
ao cumprimento de sentença
.

Nem se diga que
a cobrança em voga encontraria amparo na Classe Processual “Impugnação de Crédito” prevista na tabela retromencionada, na medida em que esta refere-se ao Código 114 do CNJ,
cujo Glossário
2
remete
ao artigo 8º
3
e
ss
, da
Lei 11.101/05 (Lei de Falência),
situação distinta do caso
sub examine

e cujo embasamento jurídico para a cobrança na legislação capixaba encontra-se no Item XII, alínea “e”, da Tabela 4 (Atos dos Escrivães), da Lei 4847/93
4
.

Referida conclusão persiste mesmo diante do artigo 273, inciso IX, do Código de Normas da CGJES, eis que, embora
disponha que “
na impugnação ao cumprimento de sentença incidirão custas prévias e serão cobradas, no momento do protocolo, conforme rubrica relativa ao item XXI, da Tabela 4 (Questões Prejudiciais) da Lei Estadual nº 4.847/1993, alterada pela Lei Estadual nº 6.670/2001
”,
o dispositivo
legal
mencionado
pela norma regulamentadora
não abrange
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada perante o Juízo
a quo
, senão vejamos:

LEI N.º 4 847/
1993 –
TABELA 4 – ATOS DOS ESCRIVÃES
(...)

XX –
Questões prejudiciais (exceções, conflitos de competência, medidas assecuratórias, incidentes de falsidade, perícia em geral, reconhecimento de pessoas e coisas de direitos e medidas de segurança) ......... 1,60 UPFES

XXI –
Incidentes de execução (livramento condicional, revogação e reabilitação) ......... 0,80 UPFES.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida
e conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença
face
a desnecessidade de recolhimento de custas para o
seu
processamento
ante a ausência de previsão legal
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em <
https://www.tjes.jus.br/corregedoria/wp-content/uploads/2021/01/TABELA-DE-CLASSES-PROCESSO-C%C3%8DVEL-E-DO-TRABALHO-1%C2%BA-GRAU.pdf
>. Acesso em 29.04.2022, às 15:30h.

2
Disponível em <
https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_classes.php
>. Acesso em 1º.07.2022, às 16:30h.

3

Art. 8º,
Lei 11.101/05.
No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.
Parágrafo único.
Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.

4
Tabela 4 (Atos dos Escrivães), da Lei 4847/93 XII – Falências e concordatas: (...) e) Impugnação de crédito ......... 2,40 UPFES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
LEI 9974/13.
PROCESSO SINCRÉTICO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA
P
ELO
PODER JUDICIÁRIO CAPIXABA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A
Lei 9974/13, ao dispor sobre “
a contagem, a cobrança e o pagamento das custas processuais devidas pela prática de atos relativos aos serviços forenses
”
(artigo 1º)
, previu, em seu artigo
2º
,
caput
e parágrafo único,
que “
Todas as ações se sujeitam às custas prévias, salvo se se enquadrarem ao disposto nos artigos 19 e 20
”,
d
e tal modo que
“
O juiz só dará andamento ao feito se houver, nos autos, prova do pagamento das custas.
”

II.
No que
se refere ao caso dos autos, sobressai-se de especial relevância o artigo 4º,
ei
s que,
atento ao sincretismo processual,

prescreveu
que
“
As custas processuais abrangem todos os atos processuais das fases de conhecimento, liquidação e execução do feito
”.

III.
Por conseguinte, tem-se que, uma vez recolhidas as custas processuais
prévias
q
uando
do ingresso da demanda
,
ainda na fase de conhecimento,
revela-se
indevida a
exigência de novo recolhimento por ocasião da inauguração da fase de cumprimento de sentença,
pois
,
conforme prescrito no artigo 4º, da Lei 9974/13, as custas processuais abrangem todas as fases processuais, sem, registre-se, prever a cobrança para a respectiva impugnação.

IV.
R
ecurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença face a desnecessidade de recolhimento de custas
processuais
para o seu processamento ante a ausência de previsão legal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.